Tribunal: TJSP
Processo: 2288058-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2288058-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRANCISCO HENRIQUES CALÇCADA JUNIOR, é embargada CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VILLAS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288058-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargante: Francisco Calçada Júnior
Embargado: Condomínio Residencial Villas de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.547
EMENTA
Embargos de declaração. Acórdão que não padece de nenhum dos
vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão proferido a fls. 116/119.
Sustenta o embargante, em suma, que o Acórdão
precisa ser aclarado, pois precisa ter conhecimento de qual a conduta
praticada beiraria a litigância de má-fé, até mesmo para se abster de
praticá-la, destacando que já foi punido nos autos. Afirma que o fato
noticiado não caracteriza litigância de má-fé, uma vez que não houve
comunicação entre o embargante e seu patrono, sendo certo que não
tinha conhecimento da data da perícia, bem como pugnou que não
fosse aceito lanço inferior ao valor venal do imóvel.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288058-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora negou
provimento ao agravo interposto.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima
pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-
processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se presta
para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a
sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do
CPC)” (EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
decidiu que "os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288058-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de Instr no
152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94, pág. 916).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR